Tribunal: TJMT
Processo: 1026571-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026571-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DIEGO ANDRADE VIEIRA - CPF: 030.762.361-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1026571-71.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DIEGO ANDRADE VIEIRA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REGIME SEMIABERTO. DESNECESSIDADE DA MEDIDA NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a monitoração eletrônica do reeducando Diego Andrade Vieira, imposta como condição ao cumprimento de pena no regime semiaberto. A decisão questionada fundamentou-se na inexistência de necessidade concreta para a continuidade do monitoramento, considerando-se o comportamento adequado do apenado e a inexistência de novas infrações penais.

II. Questão em discussão

Discute-se se a revogação da monitoração eletrônica, decidida pelo juízo da execução penal, é apropriada, à luz dos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, considerando o desempenho regular do reeducando, seu emprego lícito e a ausência de reincidência.

III. Razões de decidir

A monitoração eletrônica deve ser aplicada de forma individualizada, quando demonstrada sua necessidade específica para garantir a segurança e a ordem pública.

No caso concreto, o agravado demonstrou cumprimento disciplinado das condições impostas, com inserção no mercado de trabalho e manutenção regular de seus compromissos perante o juízo, sem qualquer registro de comportamento que exigisse vigilância intensiva.

A decisão de revogar o monitoramento eletrônico encontra amparo no art. 146-D da Lei de Execução Penal, que permite a retirada da medida em casos que não representam risco concreto à ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

Agravo desprovido.

Tese de julgamento
: "É lícita a revogação da monitoração eletrônica do reeducando em regime semiaberto quando não há elementos que indiquem a necessidade concreta de vigilância, observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena."

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 146-B e 146-D.
Jurisprudência relevante citada
:
TJ/MT, N.U 1018902-64.2024.8.11.0000; TJ/MT, N.U 1023306-32.2022.8.11.0000; TJ/MT, N.U 1024849-02.2024.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1026571-71.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DIEGO ANDRADE VIEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão prolatada no executivo de pena n
.
2000265-08.2021.8.11.0015, que retirou a monitoração eletrônico do reeducando Diego Andrade Viera, estabelecida como condição para o cumprimento da pena no regime semiaberto.

Em suas razões, assevera que: 1)
“
o uso da tornozeleira eletrônica não tem como objetivo vedar o desenvolvimento das atividades laborativas, esportivas ou intelectivas desempenhadas por parte dos apenados, mas apenas de fiscalizar o cumprimento de sua pena
”; 2) “
a ausência de adequado controle do apenado não favorece a ressocialização, além de, em determinadas situações, favorecer o sentimento de impunidade e deixar a sociedade à mercê de indivíduos que poderão colocá-la em risco
”; 3) “
no caso concreto, o uso de tornozeleira eletrônica para a fiscalização se torna absolutamente necessária, vez que o reeducando possui uma condenação pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (crime equiparado a hediondo) e associação para o tráfico, indicando a pertinência do monitoramento
”; 4) “
conforme se extrai dos documentos acostados aos movimentos 56.1 e 59.1, a tornozeleira eletrônica instalada no reeducando foi desativada em 22/12/2022, reativada em 27/06/2023, desativada novamente em 04/07/2023 e, por fim, reativada em 17/07/2023, tudo a indicar a falta de disciplina do reeducando com o cumprimento da sua pena
”
(Id.
240244699 - pág. 1- 13).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
240251655 - pág. 1-4).

Juízo de retratação no 240251656 - pág. 1-2

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo
(Id. 251263156 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1026571-71.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta que o agravado foi condenado a 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico.

Em 7-10-2021, ele foi compromissado quanto às seguintes condições:

[...]

a. Trabalhar durante o período diurno, em uma das empresas que celebraram contrato de parceria com o Conselho da Comunidade de Sinop - MT, sendo possível, exceto naqueles casos em que o reeducando já possua proposta de emprego devidamente comprovado nos autos ou venha obtê-lo e qualquer empresa no mercado;

b. Deverá permanecer em sua residência de segunda-feira a sábado, entre as 20:00 horas e as 05:00 horas da manhã seguinte, e integralmente nos dias de folga, domingos e feriados, salvo algum horário especial de trabalho a ser previamente autorizado a realizar;

c. Não frequentar lugares inapropriados, como casas de prostituição e congêneres, pontos de jogos de azar, bocas de fumo e locais similares;

d. Não praticar novos crimes, badernas, brigas ou arruaças;

e. Não se ausentar da Comarca sem autorização do Juízo, devendo informar ao Juízo seu endereço atualizado no primeiro comparecimento exigido no item “i” , abaixo, e assim sucessivamente toda vez em que se mudar de endereço;

f. Não ingerir bebidas alcoólicas em público e nem consumir ou usar drogas proibidas;

g. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

h. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

i. Comparecer mensalmente em juízo (Secretaria da 3.a Vara Criminal desta Comarca) para informar eventual mudança de endereço e justificar suas atividades, sobretudo o trabalho lícito;

j.
Usar a tornozeleira eletrônica
[...]
(SEEU – mov. 6.1).

Algum tempo depois, o juízo da execução penal revogou a monitoração eletrônica, mediante os argumentos transcritos:

Tudo indica ter havido um certo desleixo do reeducando em relação ao uso do equipamento de monitoração eletrônica, conforme noticiado no mov. 60.1. No entanto cumpre a este Juízo trazer à tona que a tornozeleira eletrônica era desde o início dispensável no presente caso.

A monitoração eletrônica foi a alternativa encontrada pelo Poder Executivo para suprir a sua própria desídia em não fornecer locais adequados para que o cumprimento da pena privativa liberdade ocorra de maneira regular conforme a Lei estabelece.

E ainda assim em certos casos excepcionais para não tornar corriqueiro um equipamento severamente estigmatizante para casos em que não se revelar condizente ou proporcional.

Uma realidade deficiente, que busca suprir sua lacuna monitorando os reeducandos em tempo integral por meio da tornozeleira, buscando assim obter uma avaliação de seu comportamento em liberdade.

Ocorre que, se por um lado a monitoração auxilia na fiscalização do apenado, por outro acaba por prejudicá-lo sobremaneira na recolocação no mercado de trabalho e até mesmo nos estudos, na vida social, em razão do próprio estigma e do preconceito existente.

A discriminação não é só velada, ela é direta e frontal, a contribuir decisivamente para o recrudescimento da reincidência. Em regra, sem uma consciência amadurecida e comprometida, dificilmente alguém arranja colocação no mercado de trabalho, moradia, envolvimento social a quem tem no pé uma tornozeleira a apontar sua mácula criminal como uma marca quase estratificada de aceitação na comunidade em geral.

Deve ser pensada e efetivada com cautela e segurança, para os casos em que a lógica da vigilância seja primordial, malgrado o estigma, para a tranquilidade social e a segurança pública, que dizem respeito, em última análise, ao controle imprescindível e à harmonia da ordem pública.

In casu, trata-se de reeducando primário. Apesar do descuido do apenado no tocante ao uso do monitoramento, verificado do mov. 60.1 que ele compareceu em 17/07/2023 para manutenção do equipamento. Não há nos autos qualquer notícia sobre o envolvimento dele em novos fatos delituosos, decorrido considerável tempo, o que não o desonera de cumprir com suas obrigações, mas também estimula a moderação dos mecanismos na repressão imposta. Retribuição também há de ser adequada
.

Assim, como forma de concentrar esforços na fiscalização real e efetiva daqueles criminosos que colocam em risco reiteradas vezes a paz social, é que deve haver uma certa necessidade de instalar o monitoramento eletrônico, a determinar seu uso apenas para os casos que realmente o exigem e, não, de forma indistinta e desregrada, monitorar todo mundo numa espécie de o olho do grande irmão, no aparatado estatal de execução penal, servir de panaceia para todos os males oriundos desse campo de atuação do direito penal e processual penal.

Aliás, o art. 146-B da Lei de Execução Penal, dispõe que “O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica”. Ou seja, a Lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não obrigatoriedade nesse sentido.

Se não bastasse, o art. 146-D d mesma Lei trás a seguinte previsão:

Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada:

I - quando se tornar desnecessária ou

II - se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave”.

Situação que se verifica no presente caso. Ou seja, cessar o seu uso por ser inadequada e desproporcional, dado o comportamento profissional e social do reeducando, sem sinais de envolvimento com a criminalidade; e desnecessária, tendo em vista os ilícitos pelos quais decota a pena e a quantidade desta, sem falar na questão do rigor no estabelecimento do regime inicial quando a quase totalidade das circunstâncias judiciais do art . 59 do Código Penal e aquelas do art. 42 da Lei n.° 11.343/2006.

O apenado está trabalhando, por meios próprios e lícitos, está mantendo seu endereço e telefone celular atualizados no processo, a facilitar sua localização e comparecendo regularmente em Juízo. Razão que, por evidente, não justifica manter-lhe ligado à monitoração eletrônica
.

Mandamento geral como princípio que se espraia para todo o sistema processual, diretamente vinculado mormente aos princípios da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana, razoabilidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e incidente também neste âmbito processual penal por força autorizativa expressa do disposto no art. 3.° do CPP, preconizado o art. 8.° do CPC:

[...]

O uso de tornozeleira eletrônica deve ter proporcionalidade, amoldando-se na sua imperativa necessidade, com percuciente juízo sobre o periculum libertatis, ainda que este seja próprio das medidas cautelares.

O princípio da humanidade, que abraça o critério da ressocialização, tem que ser enfatizado nessa fase da execução penal. O reeducando está trabalhando, não há notícia de desvirtualização na sua conduta.

Não se trata de eximir o recuperando do cumprimento da sua pena, contudo, se a finalidade da execução penal é efetivar as disposições de sentença e de proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado, não há por que dificultar a vida de quem pode realmente estar tentando se reerguer nesse quadro nada animador de um egresso brasileiro bem-intencionado
.

Desse modo, a condição estabelecida para uso da monitoração eletrônica deve ser revogada e, por conseguinte, não subsistem os motivos levantados para instauração de incidente de execução em virtude das noticiadas violações da tornozeleira eletrônica. [...]
(SEEU - mov. 61.1).

O recurso não comporta provimento.

Não desconheço que o art.
146-B da Lei no 7.210/84 contempla a possibilidade de se “
definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica”
quando se “
a
plicar pena privativa de liberdade a ser cumprida nos regimes aberto ou semiaberto, ou conceder progressão para tais regimes
”.

Renato Brasileiro de Lima doutrina que “
a eficácia de qualquer norma que venha a impor deveres está condicionada à cumulação de sanções, sob pena de se transformar em mera recomendação, simples admoestação [...]. Nesses casos o monitoramento eletrônico pode se revelar extremamente útil, porquanto será capaz de auxiliar na identificação do espaço geográfico onde o acusado se encontra, permitindo a fiscalização da medida
” (Renato Brasileiro de Lima - Manual de processo penal – volume único, 8a ed. Ed. JusPodvivm, págs. 1132 e 1149).

À sua vez, Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini esclarecem que “
o monitoramento eletrônico não é medida vexatória ou degradante e sua previsão legal não afronta qualquer princípio constitucional. Trata-se de meio simples, moderno e eficaz de fiscalização da observância pelo condenado das condições legais e judiciais que lhe tenham sido impostas
” (Execução Penal, 12a ed., Ed. Atlas, pág. 672).

No entanto, cabe ao juiz examinar individualmente a situação de cada reeducando e identificar a necessidade e adequação da
medida fiscalizatória.

Nesse sentido:

[...] A tornozeleira eletrônica não é o único recurso eficaz, tampouco o mais apropriado, para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto. Cabe ao julgador analisar com cautela as circunstâncias que justificariam, ou não, a imposição de qualquer medida restritiva de liberdade, garantindo que não representem meros mecanismos de controle estatal e/ou de redução de custos, mas que, de fato, contribuam para a prevenção e repressão de condutas criminosas, sendo indispensável fundamentação específica que evidencie a necessidade e a adequação da medida imposta no caso concreto. [...]
(TJ/MT, N.U 1018902-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024).

[...] A imposição da medida de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que o Estado tem o dever de fiscalizar o cumprimento da pena e a monitoração eletrônica afigura-se como meio de controle da pena imposta ao reeducando que se encontra fora da unidade prisional, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento. [...]
(TJ/MT, N.U 1023306-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023).

In casu
, os crimes pelos quais o agravado foi condenado – tráfico e associação para o tráfico – não foram cometidos com violência ou grave ameaça.

Da conduta imputada a ele não se extrai nenhum diferencial que recomende a vigilância que a tornozeleira propicia.

Além disso, ele iniciou o cumprimento da pena em 7-10-2021 e, até o momento, foram constatadas somente 2 (duas) intercorrências que exigiram a ‘reativação do equipamento’, por violação de UCOR (não detecção do calor corporal do monitorado)’.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, “
tal violação pode ocorrer por dois fatores: falha no equipamento ou por responsabilidade do monitorando, concorrendo para retirada momentânea do equipamento
” (SEU – mov. 57.1).

Nada indica que a situação foi provocada pelo agravado.

De concreto tem-se apenas a informação de que, após a falha, ele compareceu na sala de manutenção para realizar a reativação da tornozeleira (SEEU – mov. 59.1 e 61.1).

Ademais, como o juiz da execução penal ressaltou o penitente não se envolveu em outros ilícitos, “
está trabalhando por meios próprios e lícitos, está mantendo seu endereço e telefone celular atualizados no processo, a facilitar sua localização e comparecendo regularmente em Juízo”.

Destarte, diante do comprometimento e da disciplina que ele vem demonstrando ao longo do cumprimento da pena e porque não existem elementos concretos

que exijam a manutenção do monitoramento eletrônico, mostra-se viável a manutenção do
decisum.

Os julgados transcritos ilustram o entendimento:

[...] A monitoração eletrônica, conforme o art. 146-B da Lei de Execução Penal, é uma faculdade do juiz, não uma obrigatoriedade, devendo ser aplicada de individualizada, quando verificada a sua necessidade concreta. Afigura-se legítima a decisão que, excepcionalmente, determina a retirada da tornozeleira eletrônica por reputá-la desnecessária no caso concreto, após a análise dos fatores pessoais do reeducando, a natureza dos crimes cometidos, a ausência de notícias da prática de novos delitos e o desempenho de atividade laboral lícita, em consonância com os
princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. [...]
(TJ/MT,
N.U 1024849-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

[...] Sopesados o cumprimento de pena decorrente de condenação por fato praticado há mais de 7 (sete) anos, inexistência de outros registros criminais e o exercício de ocupação lícita, impõe-se afastar a monitoração eletrônica (TJMT, AgExPe NU 1003762-58.2022.8.11.0000; AgExPe NU 1005307-66.2022.8.11.0000). Recurso provido para afastar o monitoramento eletrônico, mantidas as demais condições impostas pelo Juízo da Execução Penal, sem prejuízo da fixação de outras, desde que justificadas. [...]
(TJ/MT, N.U 1013898-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na integra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024